Tribunal: TJES
Processo: 5026372-58.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5026372-58.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. Sentença de ID 6368367, que, em ação anulatória ajuizada pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o apelante, julgou procedente a pretensão autoral para declarar nulo o processo administrativo nº 1467816/2020 (FA nº 32.002.001.17-0003756) e, por consequência, reconhecer a inexigibilidade do débito consubstanciado na multa no valor de R$ 19.090,80 (dezenove mil e noventa reais e oitenta centavos) arbitrada pelo PROCON do Município de Vitória.

Contrarrazões do apelado no ID 6368371, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a r. Sentença de ID 6368367, que, em ação anulatória ajuizada pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o apelante, julgou procedente a pretensão autoral para declarar nulo o processo administrativo nº 1467816/2020 (FA nº 32.002.001.17-0003756) e, por consequência, reconhecer a inexigibilidade do débito consubstanciado na multa no valor de R$ 19.090,80 (dezenove mil e noventa reais e oitenta centavos) arbitrada pelo PROCON do Município de Vitória.

Na origem, n
arrou o autor/apelado que o PROCON Municipal de Vitória/ES lhe aplicou multa no valor histórico de R$ 19.090,80 (dezenove mil e noventa reais e oitenta centavos), proferida no processo administrativo nº 1467816/2020, em decorrência da reclamação da consumidora Maria Elaine da Cruz Santos, que esteve na agência nº 0208 (Unidade de Itaparica), no dia 31/05/2017, quando retirou a senha de nº 2518 às 10h47min, mas foi atendida apenas às 12h38min, extrapolando o tempo de espera previsto na Lei Municipal 6.080/2003.

Argumentou a parte autora que a Agência 0208, na qual ocorreu o fato, está situada em Itaparica, no Município de Vila Velha (ES), não tendo o Município de Vitória a competência para aplicar sanções fora de seu território.

Seguido o
iter
processual, após o douto Juízo
a quo
proferir sentença, nos termos acima relatados, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpõe recurso de apelação, argumentando, em síntese, que:
(i)
o ato administrativo discutido na presente Ação Anulatória multa aplicada pelo PROCON Municipal goza de presunção de veracidade e de legitimidade;
(ii)
o PROCON do Município de Vitória possui competência para aplicar sanções administrativas às empresas fornecedoras de bens e de serviços, sobretudo quando a relação jurídica consumerista foi constituída por consumidor que reside no âmbito de seus limites territoriais, tal como se deu no procedimento administrativo objurgado;
(iii)
a empresa apelada foi devidamente intimada para apresentar defesa/esclarecimentos no processo administrativo objurgado e, posteriormente, da decisão administrativa que aplicou a penalidade em foco, não tendo, em qualquer momento, alegado tal incompetência territorial, provavelmente porque sabia que a Lei Municipal de Vila Velha de n.º 4.025/2003 também estabelece obrigações quanto ao atendimento de clientes e usuários de agências bancárias instaladas no referido município Canela Verde; assim, caso existisse alguma nulidade no curso do referido Processo Administrativo, a empresa apelada deveria ter suscitado tal alegação em momento oportuno, isto é, em sede de Recurso Administrativo, configurando a alegação somente na Justiça como “nulidade de bolso” ou “nulidade de algibeira”, contra o princípio da boa-fé processual.

Em que pese o inconformismo do recorrente, a r. sentença objurgada não merece reparo, pelos motivos a seguir expostos.

No caso, resta incontroverso nos autos que o PROCON Municipal de Vitória aplicou multa contra o apelado,
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
em virtude de um atraso no atendimento ao consumidor em uma agência bancária localizada em Itaparica, no município de Vila Velha/ES.

Embora não se questione a competência do órgão consumerista municipal para aplicar sanções voltadas a resguardar os direitos coletivos e difusos do consumidor, além da discussão viável quanto ao cabimento da multa e da proporcionalidade do valor aplicado na espécie, penso que tais providências limitam-se ao alcance do Município, a fim de evitar-se qualquer conflito de cunho federativo.

Nos termos do art. 5º do Decreto nº 2.181/1997, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor:

Art. 5º.
Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem,
no âmbito de suas respectivas competências
, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.

O art. 4º, inciso IV, do mesmo Decreto, prevê que
“
no âmbito de sua jurisdição e competência
, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor [...] funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento,
no âmbito de sua competência
[...]”

Ainda, o parágrafo único do artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor estipula que as sanções por infrações das normas de defesa do consumidor
“serão aplicadas pela autoridade administrativa,
no âmbito de sua atribuição
, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo”.

No caso em apreço, a par da discussão sobre o cabimento e a proporcionalidade da multa fixada em R$ 19.090,80 (dezenove mil e noventa reais e oitenta centavos) pelo órgão administrativo, por consequência de atraso em atendimento ocorrido em agência bancária, correta a sentença objurgada ao entender pela incompetência territorial do Procon Municipal de Vitória para apreciar suposto ilícito ocorrido em de Vila Velha.

A jurisprudência dos Tribunais tem orientação no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO DE IÇARA. EXECUÇÃO FISCAL APARELHADA EM MULTA APLICADA PELO PROCON.
JUÍZO A QUO QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DO PROCON DE IÇARA PARA APLICAR PENALIDADES EM FACE DE ESTABELECIMENTOS NO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO RINCÃO.
ALEGAÇÃO DO RECORRENTE DE QUE ANTE A INEXISTÊNCIA DE PROCON EM BALNEÁRIO RINCÃO, O ÓRGÃO CONSUMERISTA DE IÇARA SERIA O COMPETENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CONSUMIDORES DAQUELE MUNICÍPIO, EIS QUE MAIS PRÓXIMO DA REFERIDA COMUNA. TESE RECHAÇADA. PROCON QUE SE ENCONTRA DIRETAMENTE VINCULADO AO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA.
IMPOSSIBILIDADE DE LEGITIMAR A ATUAÇÃO DO PROCON FORA DOS LIMITES TERRITORIAIS DO ENTE AO QUAL VINCULADO, SOB PENA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO FEDERATIVO.
AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE QUALQUER INFORMAÇÃO ACERCA DE EVENTUAL TERMO DE COOPERAÇÃO ENTRE OS MUNICÍPIOS. ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA. SENTENÇA MANTIDA.
Ao realizar as atividades que lhe são inerentes, o PROCON não age de forma autônoma - visto que não tem personalidade jurídica - mas dentro dos limites que lhe foram outorgados.
Logo, não se pode desvincular a atividade do órgão consumerista do ente ao qual está vinculado, eis que se encontra diretamente subordinado a ele.
Por esta razão, entendo que caso a tese do ente público seja acolhida, estar-se-ia a legitimar que um ente federativo pudesse interferir na competência de outro, o que violaria o pacto federativo.
RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. (TJSC, Apelação n. 5001737-59.2019.8.24.0028, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Carlos Adilson Silva, Segunda Câmara de Direito Público, j. 07-11-2023).

(TJ-SC - Apelação: 5001737-59.2019.8.24.0028, Relator: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 07/11/2023, Segunda Câmara de Direito Público)

EMENTA: CONSUMIDOR. PROCON DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA CAUTELAR ANTECEDENTE A PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. ART. 56, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC.
ÓRGÃO MUNICIPAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO OBRIGAÇÕES DE ABRANGÊNCIA NACIONAL.
AGRAVO PROVIDO EM PARTE. -
Conquanto a autoridade administrativa tenha competência para aplicar medidas cautelares antecedentes ao processo administrativo, nos termos do parágrafo único do art. 56 do Código de Defesa do Consumidor, deve fazê-lo nos limites de sua competência territorial
- Hipótese na qual o PROCON do Município de Uberlândia impôs à empresa MRV Participações S/A obrigações de abrangência nacional, o que parece extrapolar os limites de sua competência administrativa.

(TJ-MG - AI: 10702140508657001 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 24/02/2015, Data de Publicação: 04/03/2015)

Outrossim, como observado pelo douto magistrado
a quo
, a legislação municipal utilizada como parâmetro para aplicação da multa administrativa no caso foi a Lei Municipal nº 7.598/2008, do Município de Vitória/ES, que, fazendo acréscimos de dispositivos à Lei Municipal nº 6.080/2003, dispõe sobre a limitação do tempo de permanência e de espera em filas de atendimento nos estabelecimentos bancários, no âmbito da municipalidade.

Ao mesmo tempo,
a presunção de legitimidade dos atos do PROCON possui natureza relativa e está condicionada à legalidade do próprio ato administrativo, que, para tanto, deve ter sido praticado com observância dos direitos e garantias constitucionais, além das regras de competência e atribuição no âmbito administrativo.

Confiram-se julgados nessa esteira:

APELAÇÃO CÍVEL – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCEDÊNCIA – CONDUTA ILÍCITA NÃO IDENTIFICADA – LAUDO APRESENTADO PELA RECORRIDA – VÍCIO DECORRENTE DE MAU USO DO PRODUTO – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA AFASTADA – MOTIVAÇÃO DO ATO INDEVIDA – NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A jurisprudência pátria reconhece a presunção de legitimidade dos atos praticados no exercício do poder de polícia, porém, tal presunção possui natureza relativa e está condicionada a legalidade do próprio ato administrativo, que, para tanto, deve ter sido praticado com observância dos direitos e garantias constitucionais. 2. O procedimento administrativo adotado pelo Procon Municipal foi abusivo, e, portanto, desprovido de legitimidade e legalidade. Isto, pois a referida presunção de legitimidade/legalidade não exime a Administração Pública de motivar o ato administrativo, apontando as razões de fato e de direito que levaram a sua edição.
[...] (TJ-ES, Data: 31/Oct/2023 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0026109-92.2014.8.08.0024 - Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL) (g.n.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCEDÊNCIA – CONDUTA ILÍCITA NÃO APURADA – AUSÊNCIA DE AFERIÇÃO DE LESÃO AO CONSUMIDOR – SANÇÃO AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Revela-se inviável aplicar sanção pecuniária pela suposta cobrança de serviços não contratados pelo consumidor, uma vez que tal situação fática não consta da reclamação formulada junto ao Procon municipal. Por outro lado, observa-se que a instituição bancária, no âmbito administrativo, levou ao consumidor proposta para a quitação parcelada da dívida, que, no entanto, não foi aceita. 2.
Não obstante a atuação administrativa seja permeada pelas presunções de legitimidade e veracidade, tais atributos não extrapolam o próprio conteúdo do ato, que no caso concreto resume-se à alegação unilateral e sem nenhum amparo no sentido da consumidora no sentido de que a mercadoria lhe foi ofertada em uma condição manifestamente improvável.
3. Embora o MUNICÍPIO DE VITÓRIA sustente a regularidade do processo administrativo que culminou na aplicação de multa pecuniária em desfavor do banco requerente, verifica-se que a ausência de demonstração mínima de conduta ilícita capaz de provocar lesão ao consumidor é capaz de inquinar de nulidade a aplicação da sanção. 4. Recurso conhecido e improvido.

(TJ-ES. Data: 21/Jun/2023 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 0004560-21.2017.8.08.0024 - Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Classe: APELAÇÃO CÍVEL) (g.n.)

Por fim, a alegação de suposta nulidade de algibeira não se presta para restringir o direito da parte ao acesso à justiça, tendo em vista a inafastabilidade da jurisdição.

Assim, não vejo razões para reformar a decisão proferida na primeira instância.

Do quanto exposto,
CONHEÇO
do apelo interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença na íntegra.

Finalmente, de ofício, reformo parcialmente a sentença objurgada tão somente para fixar o proveito econômico (valor da multa desconstituída) como base de cálculo dos honorários advocatícios, e, tendo em vista o desprovimento do apelo, majoro os honorários para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre aquele referencial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA. PROCON MUNICIPAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Embora não se questione a competência do órgão consumerista municipal para aplicar sanções voltadas a resguardar os direitos coletivos e difusos do consumidor, além da discussão viável quanto ao cabimento da multa e da proporcionalidade do valor aplicado na espécie, penso que tais providências limitam-se ao alcance do Município, a fim de evitar-se qualquer conflito de cunho federativo.

2.
Nos termos do art. 5º do Decreto nº 2.181/1997, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor: Art. 5º. Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.

3.
O art. 4º, inciso IV, do mesmo Decreto, prevê que “no âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor [...] funcionar, no processo administrativo, como instância de instrução e julgamento, no âmbito de sua competência [...]”. Ainda, o parágrafo único do artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor estipula que as sanções por infrações das normas de defesa do consumidor “serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo”.

4.
No caso em apreço, a par da discussão sobre o cabimento e a proporcionalidade da multa fixada em R$ 19.090,80 (dezenove mil e noventa reais e oitenta centavos) pelo órgão administrativo, em decorrência de atraso em atendimento ocorrido em agência bancária, correta a sentença objurgada ao entender pela incompetência territorial do Procon Municipal de Vitória para atuar em caso de Vila Velha.

5.
A presunção de legitimidade dos atos do PROCON possui natureza relativa e está condicionada à legalidade do próprio ato administrativo, que, para tanto, deve ter sido praticado com observância dos direitos e garantias constitucionais, além das regras de competência e atribuição no âmbito administrativo.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.